Tribunal: TJBA
Processo: 0532498-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532498-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora em ação de cobrança de indenização securitária (DPVAT), decorrente de acidente de trânsito que lhe deixou sequelas permanentes. No curso do processo, designou-se perícia médica, da qual a parte não compareceu, tendo sido intimado apenas seu advogado via diário oficial. O juízo de primeiro grau reconheceu a preclusão da prova e julgou improcedente o pedido. A autora recorreu, alegando nulidade por ausência de intimação pessoal para realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, em ação de cobrança de seguro DPVAT, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento da parte à perícia médica constitui ato personalíssimo, de modo que a intimação deve ser feita pessoalmente, não se suprindo a exigência com a mera publicação em nome do advogado no diário oficial.

A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a realização de prova essencial à análise da pretensão indenizatória.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais reconhece a nulidade da sentença em hipóteses análogas, determinando o retorno dos autos à origem para a redesignação da perícia.

No caso concreto, não houve negligência da parte autora, mas sim falha na diligência judicial quanto à intimação pessoal, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O comparecimento da parte autora à perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT constitui ato personalíssimo que exige intimação pessoal.

A ausência de intimação pessoal acarreta cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 370 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8015875-21.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 20.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0542182-67.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0077267-84.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0046921-29.2005.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 30.04.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1058651-38.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026346-64.2020.8.26.0100, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0532498-50.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente,
JAILSON RIBEIRO PEREIRA
e
SEGURADORA UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDENCIA.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA